Tribunal: TJDFT
Processo: 0748117-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748117-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIKAELA GUIDA MASCARENHAS APELADO: VICTOR LEMOS CARDOSO D E S P A C H O Inicialmente, verifica-se que a apelante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora